Tribunal: TJMT
Processo: 1019566-57.2022.8.11.0003
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1019566-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI - CPF: 772.985.781-20 (APELANTE), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. QUESTIONAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL ORIGINÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA AOS LIMITES DA DEMANDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo apelante, que buscava invalidar a execução de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, referente a reparação de dano ambiental e paralisação de loteamento irregular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de nulidade do auto de infração ambiental que antecedeu a celebração do TAC constitui matéria apta a fundamentar embargos à execução do próprio termo de ajustamento de conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), previsto no art. 5º, §6º da Lei nº 7.347/85, constitui título executivo extrajudicial autônomo, cuja validade não depende da regularidade dos atos administrativos que antecederam sua celebração.

4. A discussão sobre possíveis vícios formais do auto de infração ambiental que motivou a celebração do TAC é matéria estranha aos limites dos embargos à execução, não guardando pertinência com a validade intrínseca do título executivo.

5. Incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus de comprovar vício específico no próprio Termo de Ajustamento de Conduta, como coação, erro, dolo, incapacidade, ilicitude do objeto ou outros vícios de consentimento que pudessem macular o acordo celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Em embargos à execução de Termo de Ajustamento de Conduta, as matérias de defesa devem se limitar aos vícios do próprio título ou a fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da obrigação, não se admitindo a rediscussão do mérito ou da validade dos atos administrativos que motivaram sua celebração."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347/85, art. 5º, §6º; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JAMIL ANTÔNIO PEDROSO CURY MUSSI em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os Embargos à Execução por ele opostos em desfavor do MPMT, nos autos do processo nº 1001632-57.2020.8.11.0003, condenado o Apelante ao pagamento de custas processual e honorário sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 – ID 215444241.

Narra a exordial dos embargos que o Apelante foi autuado por órgão ambiental em razão da promoção de loteamento irregular e desmatamento em área rural. Posteriormente, celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Apelado, comprometendo-se à reparação do dano ambiental e à paralisação das atividades de loteamento.

Diante do descumprimento das obrigações assumidas no TAC, o Apelado promoveu a respectiva execução. O Apelante, então, opôs os presentes embargos, sustentando a ilegalidade da autuação administrativa originária, por supostos vícios formal no auto de infração.

O Juízo
a quo
, na sentença de ID. 215444241 julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que o Apelante não logrou demonstrar qualquer vício formal nos autos de infração lavrados pela SEMA, ou nulidade no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o MPMT. Além disso, determinou a condenação do Apelante ao pagamento de custas processual e honorário sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, reiterando, em suma, os mesmos argumentos expendidos na peça de embargos, quais seja, a existência de vícios formais no auto de infração ambiental que, segundo entende, contaminariam a validade do TAC. Pugna pela reforma da sentença para que os embargos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões do Apelado no ID. 215444246 – Pag. 01 a 04, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença vergastada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID. 242027654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA.
JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Apelante, nos quais se busca desconstituir a execução fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), sob o argumento de nulidade do auto de infração ambiental que o antecedeu.

O recurso não merece acolhimento.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), é um instrumento de natureza negocial, por meio do qual o órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências legais, mediante cominações. Uma vez firmado, o TAC constitui título executivo extrajudicial, apto a aparelhar a ação de execução em caso de descumprimento das obrigações pactuadas.

No caso dos autos, é incontroverso que o Apelante firmou TAC com o Ministério Público, comprometendo-se a reparar danos ambientais e paralisar atividades de loteamento irregular. Tal instrumento, por sua natureza, representa uma manifestação de vontade do Apelante em solucionar a questão ambiental de forma consensual, evitando, inclusive, o ajuizamento ou prosseguimento de medidas judiciais mais gravosas.

Ao ser executado pelo descumprimento do TAC, o Apelante opôs embargos à execução. Contudo, conforme se depreende tanto da petição inicial dos embargos quanto das razões recursais, o Apelante
não aponta qualquer vício intrínseco ao TAC
.
Não alega coação, erro, dolo, incapacidade do agente, ilicitude do objeto ou qualquer outro vício de consentimento ou formal que pudesse macular o acordo celebrado com o Parquet.

Em vez disso, o Apelante direciona toda a sua argumentação para a suposta ilegalidade do auto de infração lavrado pelo órgão ambiental, que foi o estopim para a celebração do TAC, cujos argumentos foram adequadamente analisados pelo juízo de primeiro grau e não acolhidos.

Ora, o título que embasa a presente execução
não é o auto de infração, mas sim o Termo de Ajustamento de Conduta
, voluntariamente firmado pelo Apelante.

A discussão acerca da legalidade ou dos vícios formais do auto de infração é matéria estranha ao objeto dos presentes embargos à execução do TAC. Ao firmar o TAC, o Apelante reconheceu a situação de irregularidade e se comprometeu a saná-la, novando, de certa forma, a discussão sobre a validade do ato administrativo antecedente no que tange às obrigações assumidas no acordo. Pretendia-se discutir a validade do auto de infração, deveria tê-lo feito na via administrativa ou judicial própria, e não se valer dos embargos à execução de um acordo que ele mesmo anuiu.

Ademais, como ressaltado pelo próprio Apelante ao Juízo
a quo
(petição de ID. 215444240 – Pág. 01)
, já houve questionamento judicial quanto à legitimidade dos autos de infração lavrados pelo SEMA no caso, o que torna ainda mais evidente a impertinência de se trazer tal discussão para o bojo dos embargos à execução do TAC, que possui objeto e causa de pedir diversos.

O ônus de provar a existência de vícios no TAC, capazes de ensejar sua nulidade ou inexigibilidade, recaía sobre o embargante/Apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu minimamente. A simples alegação de nulidade de um ato administrativo antecedente, sem qualquer demonstração de que tal suposta nulidade viciou a manifestação de vontade no momento da celebração do TAC, não é suficiente para afastar a força executiva do título.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em embargos à execução de TAC, as matérias de defesa devem se ater aos vícios do próprio título ou a fatos extintivos, modificativos ou impeditivos da obrigação, não cabendo a rediscussão do mérito que ensejou a sua celebração, salvo comprovado vício de consentimento.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Na origem, cuida-se de embargos do devedor opostos pela parte ora agravante à execução de título extrajudicial movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, mediante a qual o Parquet pretende o cumprimento das obrigações de cunho ambiental assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta.

2. De acordo com a jurisprudência consagrada no Superior Tribunal de Justiça, é facultado ao julgador o indeferimento de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento, que lhe é conferida pelo art. 370 do CPC, seja ela testemunhal, seja pericial, seja documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão.

3. No caso, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se afirmar ser realmente necessária a realização da prova pericial, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ.

4. Verifica-se que a instância a quo, com base nas provas dos autos, especialmente, no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as partes, concluiu que não houve vício de consentimento capaz de macular o ajuste. Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a existência de vício de consentimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, assim como a interpretação das cláusulas do próprio TAC, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos na Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

5. Agravo interno não provido. STJ - AgInt no AREsp 2312761 / SP, Relator(a): Ministro SÉRGIO KUKINA (1155), T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 10/12/2023, Data de Publicação: 14/12/2023)

Portanto, tendo o Apelante se limitado a questionar a validade de ato administrativo que não constitui o título executivo, e deixado de produzir qualquer prova acerca de eventual ilegalidade ou vício no Termo de Ajustamento de Conduta, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados em 2% (dois por cento), observada a suspensão da exigibilidade em caso de concessão de justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025